Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-05.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002336-05.2015.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERVENÇÃO DE TERCEIROS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONVOCADA),

DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMUEL FELIX DA ROCHA - CPF: 101.093.821-53 (APELANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), ROQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.154.651-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ANACLETO SANTIM (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN - CPF: 344.732.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO EMBARGADO - VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – RECEBIDO POR ESTRANHO – DECRETAÇÃO DA REVELIA - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1o, DO ART. 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PROCESSO ANULADO PELOS DOS ASPECTOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU – REABERTUDA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO DIREITO – SENTENÇA ANULADA.

1. A rigor do que consagra o § 1o, do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação/intimação da parte deve ser pessoal, não se aplicando a teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

2. Tendo a correspondência recebida por terceiros não está aperfeiçoado a citação/intimação, tornando aquele ato nulo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor SAMUEL FELIX DA ROCHA, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, em “EMBARGOS DE TERCEIRO” de no 0001908-91.2014.8.11.0108, movida por ROQUE RODRIGUES DA SILVA em face do ora recorrente, JULGOU PROCEDENTE o pedido, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel urbano correspondente ao lote n° 02, Quadra 34, com área de 560m2 devidamente matriculado sob o n° 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT.

Condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícias, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado o embargado/recorrente interpôs recurso de apelação sob o ID no 170243210, apresentado tese, preliminar, de reforma da sentença, sob a alegação de que não houve sua CITAÇÃO VÁLIDA/CERCEAMENTO DEFESA, que não ocorreu na forma oficial, porém, de maneira espontânea o embargado compareceu e apresentou sua defesa. Que consta em petição inicial o endereço irregular do embargado, a saber: Avenida Portugal, 59, apto. 201, setor oeste, Goiânia-GO ou em Tucumã-PA.

Que inválido é a sua decretação de revelia.

Que a citação foi recebida por terceira pessoa, estranha aos autos, e que seu endereço correto está expressamente descrito na execução em apenso de no 0001137-31.2004.8.11.0087, a saber: Av. Portugal, no 55, Apto. 201, Edif. Luiz de Camões, Setor Oeste, Goiânia-GO. Que O embargante nominou o número da residência de forma irregular, fez constar o n°: “59”, ao passo que o número correto da residência do Apelante é o Av. Portugal n°: “55”.

Sustentou que atualmente se encontra residente à Rua Níquel 164, Tucumã-PA.

Afirmou que os embargos foram propostos em desfavor do embargado/credor, Samuel Felix da Rocha, no processo de execução de n° 0001137-31.2004.8.11.0087, que contende com ANACLETO SANTIM e sua mulher CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIM, em execução extrajudicial que perdura desde os idos de 1.991, firmado em documento de confissão de dívida, tendo como garantia o imóvel sub judice.

Alegou que a irregularidade de endereço informada na petição de Embargos é encontradiça nos próprios autos da execução, não havendo que buscar outros meios para demonstrar que o apelado agiu de forma pretenciosa, desmistificada pelas peças de recorte que se extrai dos próprios autos da execução onde os presentes embargos de terceiro estão atrelados.

Combateu a sentença de primeiro grau que não se pode falar nos efeitos da revelia quando diante de direitos indisponíveis. Que no presente caso, trata-se de imóvel entregue para garantia de dívida em conjunto entre marido e mulher, de repente, a mulher aparece vendendo o imóvel sob alegação de desmembramento e repassa a terceiro.

Sustentou que os efeitos da revelia não se aplicam quando não houver verossimilhança nas alegações, portanto, a ausência de prova indispensável à comprovação dos argumentos ventilados é motivo para a improcedência da ação e devem ser analisados dentro do contesto geral que estão confinados nos autos da execução bem como a prova trazida aos autos de embargos.

Requer improcedência dos embargos e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inversão do ônus
da
sucumbência além de aplicar a litigância de má fé em razão de informação de endereço errado e ainda, requerer a aplicação da revelia.

Requer eventualmente seja então cassada a sentença, afastando a revelia dando-se prosseguimento, determinando a instrução do processo e ulterior sentença de mérito para os fins de direito, certo
que
fincará entendimento na total improcedência dos embargos.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 170243214.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB/GO 13689.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, SAMUEL FELIX DA ROCHA, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO de no 0002336-05.2015.8.11.0087, em trâmite a Vara Única da comarca de Guarantã do Norte, MT, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado por ROQUE RODRIGUES DA SILVA, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel urbano correspondente ao lote n° 02, Quadra 34, com área de 560m2 devidamente matriculado sob o n° 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT.

A causa de pedir funda-se na alegação do autor que nos autos da ação de execução em apenso foi determinado a penhorado do imóvel urbano correspondente ao lote n° 02, Quadra 34, com área de 560m2 devidamente matriculado sob o n° 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT, por ter sido indicado como de propriedade da executada CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN.

Contudo aduz o embargante que o referido lote foi adquirido de CARMELITA ALVES TEIXEIRA em 04/04/2010, com registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Requer o cancelamento da constrição judicial.

Citado o embargado Samuel Felix da Rocha se manifestou.

Por esta razão o juízo do feito decretou a revelia do embargado, na forma do art. 344, do CPC, bem como julgou procedente o pedido inicial para cancelar a constrição judicial sobre o bem em questão.

Interposto recurso de apelação pelo embargado, arguiu preliminarmente por citação inválida/cerceamento de defesa, além de que a ausência de prova indispensável à comprovação dos argumentos ventilados é motivo para a improcedência da ação e devem ser analisados dentro do contesto geral que estão confinados nos autos da execução bem como a prova trazida aos autos de embargos.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR -

DA CITAÇÃO.

A discussão travada na origem diz respeito à regularidade da citação postal por carta com aviso de recebimento, em citação do embargado, que arguindo endereço errado, também foi recebido por terceira pessoa, estranha nos autos.

Em análise de todo arcabouço probatórios dos autos, em visita aos feitos das partes, entendo não existir razão o recorrente a reforma da sentença.

Isto porque, ao meu viso entendo que houve regular citação do embargado, por meio de via postal, com recebimento no endereço assinalado pelo exequente/recorrente nos autos em apenso de execução no 0001137-31.2004.8.11.0087, tanto que o sistema processual do juízo executório, averbou informação dado pelo próprio exequente da sua localização/residência em endereço Avenida Portugal, no 59, apto. 201, Setor Oeste, Goiânia – GO, como se tem pelo documento daqueles autos, juntados neste sob o ID no 170238884, fls. 93, de procuração ad judicia onde consta o endereço supra.

Assim como se vê pelo registro da secretaria do juízo da Vara de comarca de Guarantã do Norte, MT, em ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, desde 2004 (fls. 115 e seguintes), restou confirmado a localização do exequente Samuel Felix da Rocha nos autos pelo endereço sito à Avenida Portugal, no 59, Ed. Luiz Camões, ap. 201 – Setor Oeste, em Goiânia, GO.

Não obstante a informação dada pelo próprio exequente em ação e registro pelo juízo da sua localização/endereço, não há nos autos qualquer manifestação de saneamento de erro, mas tão somente a informação nos autos da execução, em 2017 (ID 47735241) de sua mudança para o endereço Rua
Niquel
, 164, Tucumã-PA.

Lembro que o presentes Embargos de Terceiro foi ajuizado no ano de 2015, antes da manifestação de sua mudança de endereço.

Por esta razão entendo por válida a citação do embargado, por via postal ao endereço informado e devidamente cumprida a determinação judicial a encontrar a parte.

Já quanto ter o documento de citação ter recebido por terceira pessoa estranha nos autos, também entendo não haver invalidade do ato, pois encaminhado ao endereço válido.

Pois este é o entendimento do c. STJ a respeito da validade do ato citatório, via postal, recebido por terceiro, mas entregue no endereço informado pala própria parte. Senão vejamos jurisprudência nesse sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017,
DJe
28/08/2017)

E ainda:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo promovido no Tribunal de Contas Estadual. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para anular o processo administrativo diante da ausência de citação válida do acusado. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

(...);

V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros. Nesse sentido: Corte Especial,

AgRg
na CR 9.824/EX, relator Ministro Francisco Falcão,
DJe
de 28.6.2016;
AgInt
no REsp 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
28/8/2017; REsp 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
20/4/2017;
AgRg
no Ag 1.366.911/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
26/8/2011. VI - O mesmo entendimento é aplicado nesta Corte quanto aos processos administrativos. Nesse sentido:
EDcl
no MS 17.873/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/8/2013,
DJe
9/9/2013. VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial do Estado do Maranhão, para afastar a nulidade, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que analise as demais matérias invocadas pelo autor da ação originária. VIII - Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1762610/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021) (Sublinhei).

Neste importe rejeito a preliminar de citação inválida e cerceamento de defesa, eis que válida a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.

DO MÉRITO

A despeito da insurgência do recorrente de alegação de que há ausência de prova indispensável à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, entendo que o embargante comprovou por meio de documento de escritura pública de compra e venda do imóvel Lote 2, Quadra 34, com área de 560,00 m
2
, Setor Urbano,
matrícula
sob o n° 1494 junto a CRI de Guarantã do Norte, MT.

Tem-se desta forma que a condição do embargante/adquirente do imóvel após o cumprimento de mandado de penhora/avaliação do referido imóvel, em 13/05/2015, pelo juízo da execução no 0001137-31.2004.811.0087, configurou requisito do artigo 674 do CPC, isto porque, inexistia ao tempo do registro da compra e venda em matrícula do imóvel (2010), qualquer restrição judicial em adquirir a propriedade imóvel, que a toda evidência além de comprovar sua propriedade, demonstrou a boa-fé na aquisição do imóvel.

À toda evidência, tenho que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado, evidenciando de fato a boa-fé do embargante.

No mais é evidente sobretudo que o embargante, não integrou a relação processual originária, executória.

“
Art. 674 do CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Neste importe, filio-me aos fundamentos da sentença que competia ao credor/embargado o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, no entanto, embora tenha se manifestado nos autos (o que poderia fazê-lo a qualquer momento, mesmo sendo revel, razão pela qual os argumentos tecidos foram analisados), sua tese defensiva não prevaleceu.

“CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III. Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros.” (TJMG
- Apelação
Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).”

Ressalto que se não pode ignorar o fato da vendedora CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução. Contudo, saliento que para a comprovação de eventual fraude a execução, deve-se comprovar a má-fé do comprador, e não somente presumido. Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/12/2014).

Nesta acepção, é que há de se prestigiar o terceiro possuidor e adquirente de boa-fé, quando a penhora e imissão posse de outro recair sobre imóvel objeto da execução, embora sem o rigor formal exigido.

Anota-se nesta toada que não restou caracterizada a alegada litigância de má-fé do embargante, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no art.17 do CPC.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 11% (onze por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da tese defensiva.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de apelação cível interposta por SAMUEL FELIX DA ROCHA em face da sentença proferida nos Embargos de Terceiros no 0002336-05.2015.8.11.0087 apresentados por ROQUE RODRIGUES DA SILVA, que julgou procedente
o pedido, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel urbano correspondente ao lote n° 02, Quadra 34, com área de 560m2 devidamente matriculado sob o n° 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT.

No mais, c
ondenou o embargado/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícias, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 28/02/2024, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, negou provimento ao recurso do embargado, endo acompanhado pela 1a Vogal, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o apelante alega a ir
regularidade da citação, uma vez que não teria sido citado em momento algum para responder aos embargos de terceiro.

Como cediço, a citação é ato de comunicação processual, sendo imprescindível que chegue a seu destinatário a informação de que contra ele existe ação judicial em trâmite.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, assim leciona:

"O art. 238 do Novo CPC prevê que a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado (o termo 'demandado' seria mais adequado) para integrar a relação jurídica processual. Apesar de não estar integralmente correto, já que a citação não convoca o demandado a coisa alguma, integrando-o automaticamente à relação jurídica processual, o conceito é melhor que o anterior.

[...]

O demandado, portanto, é integrado ao processo por meio da citação, sendo também, ao menos em regra, intimado para que, querendo apresente sua defesa (conhecimento e tutela provisória) ou tome outras medidas previstas em lei (execução)."
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8a ed.,
Juspodivm
: Salvador, 2016, p. 552)."

Com efeito, o ato citatório está previsto expressamente no artigo 239 do CPC/15,
verbis
:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Sem a citação do requerido, a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide da parte adversa padeça de vício de nulidade insanável.

No caso em tela, consta dos autos que o embargado/apelante no prazo legal, sendo reconhecida
a
revelia, nos termos do artigo 344 do CPC/15 (ID
170243208).

No entanto, verifica-se que não é possível aferir a validade da citação do embargado/apelante, uma vez que nos embargos de terceiro consta como endereço do ora apelante “Avenida Portugal, no 59, apto. 201, setor Oeste, Goiânia-GO, ou em Tucumã/PA, conforme ID 170238882
, sendo que o Aviso de Recebimento – AR, retornou ao remetente, sem que fosse entregue.

Além disso, no ID 170238882
, nota-se que o novo AR enviado para o mesmo endereço foi recebido por terceira pessoa, a qual o apelante afirma desconhecer.

Observa-se também que o endereço do ora apelante é informado na petição inicial da execução no 0001137-31.2004.8.11.0087, bem como no instrumento público de confissão de dívida como sendo na Avenida Portugal, no 55, e não número 59
, como informado na petição dos embargos de terceiro pelo embargante ROQUE RODRIGUES DA SILVA. Vejamos:

Logo, não foi observada a determinação expressa do artigo 248, § 1o, do CPC/15, segundo o qual
"
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Em consequência, o ato citatório é nulo, desdobrando-se em ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
acarretando a nulidade de todos os atos processuais que lhe seguiram.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CITAÇÃO ENDEREÇOERRADO NULIDADE. 1 A citação é ato indispensável ao processo (art. 238 do CPC). A sua não efetivação constitui nulidade insanável, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2180124-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Datado Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019)

Desse modo, a preliminar ora acolhida é prejudicial do mérito, que, em consequência, não será apreciado.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso do embargado/apelante,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente, anular os atos processuais, determinando a reabertura de prazo para que o embargado conteste os embargos de terceiro, com seu prosseguimento na origem
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen
Addário
,

Retifico meu voto para acompanhar o posicionamento de Vossa Excelência, que
é
o mesmo que
tenho, ou seja,
a citação é ato
personalíssimo, por se tratar de pessoa física a
correspondência
deve ser entregue diretamente
à
parte lesada.

V O T O (RETIFIC
ADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Retifico e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Ante a minha retificação de voto, f
arei a ementa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024